Tribunal: TJES
Processo: 5019112-63.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019112-63.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOCINETE BILUCA OLIVEIRA PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007024-45.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
JOCINETE BILUCA OLIVEIRA PEREIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DECLARADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCONFORMISMO DA PARTE REQUERIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que sustenta a parte autora sustenta que teve seu fornecimento de energia elétrica cortado pela requerida sob a justificativa de suposta irregularidade na unidade consumidora da autora e que a requerida arbitrou uma multa no valor de R$2.088,70 (dois mil oitenta e oito reais e setenta centavos) à autora.

Em sede de contestação (ID 5245397), a requerida sustenta a legalidade do TOI, a regularidade da cobrança e também a inexistência de falha na prestação do serviço, requerendo a improcedência dos pedidos e formulando pedido contraposto.

A sentença (ID 5245418) declarou nulo o TOI e julgou procedente o cancelamento da cobrança no valor de R$2.088,70 (dois mil e oitenta e oito reais e setenta centavos) e também declarou que a requerida se abstenha de proceder com as cobranças em relação do referido TOI e condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e julgou improcedente o pedido contraposto.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 5245421) sustentando que cumpriu integralmente com as normas regulatórias para lavratura do TOI, sustenta também que possui presunção de veracidade e ausência de fato ensejador de danos morais, requerendo subsidiariamente a redução dos mesmos e formulando pedido contraposto.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Da análise dos autos, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

De início, é imperioso destacar que
de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Da análise do acervo fático probatório, verifico que a Recorrente não comprovou, de forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente no ID 5245404não demonstra qualquer evidência de fraude do consumidor que justificasse o corte no fornecimento de energia elétrica.

Da análise do TOI e das demais provas anexadas aos autos é evidente a concessionária de energia elétrica, ora recorrente, não observou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel e as demais regras para legalidade do TOI, considerando que o mesmo não possui assinatura da autora, titular da instalação e a mesma não estava presente no ato.

Desta forma, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi elaborado sem seguir as devidas normas aptas a comprovar a sua legalidade, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. AMPLA. LAVRATURA DE TOI. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Sentença julgou procedente o pedido com a nulidade do TOI, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. Apelo da ré. Responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, que tinha o ônus probatório de atestar a regularidade da cobrança. Prova pericial realizada. Danos morais configurados. Quantum indenizatório arbitrado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que se revela condizente com os transtornos vivenciados. Súmula 343 do TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00158266620218190021 202300180295, Relator: Des(a). ANDREA MACIEL PACHA, Data de Julgamento: 25/09/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 03/10/2023)

Assim, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, tendo em vista que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor.

No que concerne aos danos morais, verifico que os danos morais foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE ¿ TOI. 1. Sentença pela procedência parcial dos pedidos autorais, com a condenação da ré em obrigação de fazer e na reparação dos danos materiais. 2. Apelo do autor em que sustenta a ocorrência do dano moral, requerendo sua fixação em pelo menos R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da ré. Não presunção de legitimidade do TOI. Súmula 256 do TJRJ. 4. Ré que não se desincumbiu de provar a ausência de falha na prestação de serviços. 5. Ausência de comprovação de notificação da consumidora para acompanhar o procedimento de lavratura do TOI. Planilhas juntadas pela concessionária ré que constituem prova unilateral. Precedente do C.STJ e do TJRJ. Princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Dano moral configurado. Dano moral in re ipsa. Teoria do risco do empreendimento. Teoria do desvio produtivo e perda do tempo útil do consumido. 7. Quantum fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente e adequado. Precedentes. 8. Juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Correção monetária na data do arbitramento, nos termos do Enunciado n. 362 da súmula do STJ. 9. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00094486820128190067 202300132693, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 22/05/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 26/05/2023)

No que concerne ao pedido contraposto, verifico que o mesmo não merece prosperar, considerando que em decorrência ilegalidade do TOI, acertada a decisão da r. sentença em declarar a inexigibilidade do débito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)